Tribunal: TJDFT
Processo: 0707795-58.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO GÊNERO (ART. 129, §13, CP). AMEAÇA MAJORADA (ART. 147, §1o, CP). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA (ART. 150, §1o, CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO DO DESVALOR. MOTIVOS DO CRIME. CIÚME EXACERBADO E SENTIMENTO DE POSSE. MANUTENÇÃO DO VETOR DESFAVORÁVEL. BIS IN IDEM ENTRE A AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, E A MAJORANTE DO ART. 147, §1o, DO CP. CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. DANO MORAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de violação de domicílio qualificado, lesão corporal em contexto de violência doméstica e ameaça majorada, notadamente, pela palavra firme e coerente da vítima na fase policial, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e por fotografias das lesões, inviável a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
2. A ausência de exame de corpo de delito não impede o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal quando o conjunto probatório é composto por outros elementos idôneos – como fotografias, relatos detalhados e prova testemunhal –, capazes de suprir a prova pericial, nos termos do art. 167 do CPP.
2.2. Demonstrado que a vítima foi efetivamente atingida por pedradas, sofrendo lesões na cabeça, pernas e costas, não há falar em desclassificação para a contravenção de vias de fato, restrita a hipóteses em que não reste comprovado o resultado lesivo.
3. A violação de domicílio se configura ante a prova de que o acusado transpassou a cerca de arame farpado, ingressou e permaneceu no interior do lote residencial da vítima, contra a vontade desta, sendo encontrado dormindo dentro da propriedade, com ferimentos compatíveis com o salto do muro, não se sustentando a tese de que se encontrava apenas nas proximidades do imóvel.
4. A ameaça, crime de natureza formal, consuma-se com o conhecimento, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a comprovação de abalo psíquico duradouro. No caso, as expressões “eu vou te matar, sua filha de uma puta”, proferidas no contexto de invasão do domicílio, descumprimento de medidas protetivas e agressões físicas, mostram-se idôneas a intimidar pessoa de sensibilidade média, reforçadas pelo estado emocional abalado da ofendida logo após os fatos.
5. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios constantes dos autos, como depoimentos de policiais, registros de ocorrência e documentos fotográficos, o que se verifica na espécie.
6. Na primeira fase da dosimetria, mostra-se indevida a valoração negativa da culpabilidade com fundamento na suposta prática dos crimes na presença dos filhos menores do casal, quando tal circunstância não encontra respaldo em nenhum depoimento judicial ou extrajudicial, constando apenas da narrativa inicial da denúncia. A pena não pode ser agravada com base em fato não comprovado. Penas-bases redimensionadas.
7. Por outro lado, é legítima a valoração negativa dos motivos do crime quando demonstrado que as condutas foram impulsionadas por ciúme exacerbado e sentimento de posse sobre a ex-companheira, circunstâncias que extrapolam a normalidade dos delitos praticados em contexto doméstico, revelando maior censurabilidade e justificando a exasperação da pena-base, conforme orientação consolidada na jurisprudência deste Tribunal.
8. Configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, “f”, do Código Penal e da causa de aumento específica do art. 147, §1o, do mesmo diploma, quando ambas se fundam no mesmo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, implicando dupla valoração de idêntico fundamento fático. Em tais hipóteses, deve ser afastada a agravante genérica, mantendo-se apenas a majorante específica prevista para o crime de ameaça.
9. O dano moral decorrente da violência doméstica contra a mulher possui natureza in re ipsa, dispensando prova específica do abalo, bastando a demonstração da prática delitiva. Mostra-se adequado e proporcional o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrado a título de reparação mínima (art. 387, IV, do CPP), que não se revela excessivo nem meramente simbólico frente à gravidade dos fatos, devendo ser mantido.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, bem como a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal com relação ao delito de ameaça, redimensionando as penas.